Tribunal: TJDFT
Processo: 0739402-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739402-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA RÉU ESPÓLIO DE: HORACIO ANTONIO GUIMARAES BORGES, ANTONIO LUCIO BORGES AGRAVADO: SALVIANO ANTONIO GUIMARAES BORGES, MARIA ALICE GUIMARAES BORGES, ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela MITRA AQUIDIOCESANA DE BRASÍLIA – PARÓQUIA SÃO SEBASTIÃO (autor) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, nos autos da ação de usucapião no 0744927-35.2023.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de HORÁCIO ANTÔNIO GUIMARÃES e outros, deferiu o ingresso do Distrito Federal como 3a interessado, nos seguintes termos: (ID 246940182) “Considerando que a Terracap consignou sua falta de interesse, pugnando pela não intervenção no processo, determino sua exclusão do rol dos interessados, até para se evitar o desperdício de energia processual (ID 193337386 e ID 237505135). Certifique-se. Quanto ao pedido de ID 240116187 (ingresso no feito - intervenção anômala – Distrito Federal), tem-se que a denominação “anômala” se justifica em razão da desnecessidade de demonstração de interesse jurídico na intervenção, sobretudo quando se trata de pessoas jurídicas de direito público. O marco legal é tido como sendo o parágrafo único da Lei 9.469/97: “ As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes.”. Portanto, defiro o ingresso do Distrito Federal no feito como 3o interessado, devendo ser, doravante, intimado dos atos produzidos neste feito. Cadastre-se. Tendo em vista as alterações cadastrais até então implementadas, o retorno de algumas diligências sem cumprimento e, com o objetivo de imprimir maior racionalização dos atos processuais, à Secretaria para atualização/elaboração da certidão de polos. Após, dê-se ciência às partes dos documentos juntados no ID 240116187 e anexos. Em seguida, volvam os autos conclusos para exame da necessidade de maior dilação probatória. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 76263030), alega, em síntese, que a decisão agravada incorre em equívoco ao admitir a intervenção do Distrito Federal, pois não há nenhum reflexo patrimonial em desfavor da Fazenda Pública, tampouco interesse jurídico concreto que legitime tal ingresso. Sustenta que a lide versa sobre usucapião de área particular, sem correlação com bens públicos ou repercussões econômicas ao ente federativo, razão pela qual a aplicação da Lei 9.469/97 seria indevida. Argumenta que a manifestação do Distrito Federal, ao requerer a extinção do feito por ausência de matrícula individualizada da área usucapienda, confunde o direito de propriedade com a certificação registral, contrariando entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.025, que reconhece a possibilidade de usucapião de imóveis urbanos integrantes de loteamento irregular, mesmo sem matrícula própria, desde que preenchidos os requisitos legais. Acrescenta que a tese sustentada pelo Distrito Federal é idêntica àquela já refutada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.818.564/DF, interposto pelo Ministério Público, o qual foi rejeitado à unanimidade, reafirmando que a ausência de matrícula não impede o reconhecimento da prescrição aquisitiva, tampouco o ajuizamento da ação de usucapião. Ressalta que a própria Terracap, autarquia responsável pela gestão do patrimônio imobiliário público do DF, manifestou expressamente sua falta de interesse no feito, o que reforça a ausência de vínculo entre o bem discutido e o patrimônio público. Destaca que a área objeto da ação possui origem jurídica reconhecida, tendo sido destacada do inventário judicial do Cel. Salviano Guimarães, com sentença homologatória de partilha datada de 1926, e posteriormente doada à Igreja por sua esposa Olivia Campos Guimarães, conforme narrado na petição inicial. Ao final, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para obstar o cumprimento da decisão agravada, especificamente quanto ao ingresso do Distrito Federal no feito, por ausência dos requisitos legais para a intervenção. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo não foi recolhido, uma vez que a agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 188761396, na origem). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, verifico que, nos termos do art. 5o, parágrafo único, da Lei no 9.469/1997, é plenamente legítima a intervenção de pessoas jurídicas de direito público nas ações judiciais cujos desdobramentos possam gerar reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, administrativa ou institucional, independentemente da demonstração de interesse jurídico direto. Nesse sentido, transcrevo o artigo acima mencionado: “As pessoas jurídicas de direito público poderão, nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, intervir, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria e, se for o caso, recorrer, hipótese em que, para fins de deslocamento de competência, serão consideradas partes”. Assim, trata-se de autorização legal que viabiliza a atuação excepcional do ente público como terceiro interessado, sobretudo em litígios que envolvam questões de relevante interesse coletivo, como regularização fundiária, planejamento urbano, proteção ao meio ambiente e ordenamento territorial. Contudo, cumpre destacar que tal modalidade de intervenção — conhecida na doutrina como intervenção anômala — possui natureza sui generis, sendo a atuação do ente público limitada à apresentação de memoriais e documentos reputados úteis ao deslinde da controvérsia. Nesse sentido, vejamos o ensinamento do professor Leonardo José Carneiro da Cunha: “Na intervenção anômala, a Fazenda Pública tem sua atuação limitada ao esclarecimento de questões de fato e de direito, podendo juntar documentos e memoriais reputados úteis ao exame da matéria. A pessoa jurídica de direito público que intervenha na demanda, com fundamento no parágrafo único do art. 5o da Lei 9.469/1997, fica adstrita a esclarecer questões de fato e de direito e a juntar documentos e memoriais reputados úteis à eliminação da controvérsia havida em juízo” (CUNHA, Leonardo Carneiro da. A Fazenda Pública em Juízo. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 229). Assim sendo, a atuação do Distrito Federal, ao menos nesta fase de cognição sumária, encontra respaldo legal e se justificada pela relevância da matéria e seus potenciais efeitos econômicos e administrativos. No mesmo sentido, o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INADMISSIBILIDADE. INTERESSE JURÍDICO OU VINCULAÇÃO COM O OBJETO LITIGIOSO OU AS PARTES. INEXISTÊNCIA. INTERVENÇÃO DO DISTRITO FEDERAL COMO INTERVENIENTE ANÔMALO. POSSIBILIDADE. ART. 5o, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI N.o 9.469/97. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que o processo originário versa sobre usucapião entre particulares, em regra, não há interesse jurídico do Distrito Federal para ingressar no feito como Assistente Litisconsorcial, pois a aquisição do imóvel, de forma originária, não ensejaria a ocorrência do fato gerador do imposto sobre a transmissão de propriedade. Precedentes TJDFT. 2. A intervenção do Distrito Federal como interveniente anômalo é tratada pela Lei n.o 9.469/97, que regulamenta a intervenção da União e demais Entes públicos nas causas cuja decisão possa ter reflexos, ainda que indiretos, de natureza econômica, independentemente da demonstração de interesse jurídico, para esclarecer questões de fato e de direito. 3. Nos exatos termos do parágrafo único do art. 5o da Lei n.o 9.469/97, a intervenção do Distrito Federal como interveniente anômalo no processo originário é medida que se deve impor. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1167669, 0716510-51.2018.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2019, publicado no DJe: 10/05/2019.) (destaquei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISTRITO FEDERAL. INTERESSE JURÍDICO E ECONÔMICO. INTERVENÇÃO ANÔMALA . CABIMENTO. 1. A Fazenda Pública tem a prerrogativa de ingressar em qualquer feito no qual se vislumbre interesse econômico, mesmo indireto, do Estado. Precedente . 2. A alegação de eventual prejuízo tributário se sobrepõe a qualquer posição contrária, autorizando a Fazenda Pública a intervir no processo, nos termos do parágrafo único, do artigo 5o, da Lei 9.469/1997. Precedente: Acórdão 1278827, Relator.: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020 . 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07037925120208070000 DF 0703792-51.2020 .8.07.0000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 01/10/2020, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2020. Pág .: Sem Página Cadastrada.) Assim, a intervenção do Distrito Federal no feito, em juízo sumário, não se mostra irregular, pois se encontra adstrita aos contornos legais da intervenção anômala. Nesse contexto, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, o que justifica a não concessão do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora